Tribunal: STF
Processo: HC 182877
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Rogerio Neves de Souza em favor de Glauce da Silva Neves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 121.100/MT (evento 2).
    A paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor da paciente (evento 17 – fls. 4/5). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que denegou a ordem (evento 19 – fls. 2/13). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao RHC 121.100/MT (evento 2).
    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de converter a prisão preventiva em domiciliar em favor da paciente, mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade. Menciona a pandemia da COVID-19 para reforçar a necessidade da aludida conversão. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O recurso não comporta provimento. 
    A decisão que negou o cumprimento da custódia preventiva em regime domiciliar está fundamentada nos seguintes termos: 
    "A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP. Analisando os autos, verifico que já foram suficientemente examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante (Audiência de Custódia), inexistindo qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da constrição cautelar ou mesmo viabilizar a concessão das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de droga (377,02 G de cocaina), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública. Nesse sentido orienta o E. TJ/MT: 
    [...] 
    Não bastasse isso e como muito bem destacou o "Parquet", a autuada GLAUCE é reincidente, visto que ostenta 04 (quatro) condenações definitivas pela prática dos delitos de roubo majorado, receptação e associação criminosa (Código 319856), roubo majorado (Código 338323), tráfico de drogas (Código 224093) e receptação (Código 243803); duas condenações pelos crimes de receptação (Código 338217) e uso de documento falso (Código 370088), cuia soma das penas ultrapassam a 26 anos (vinte e seis) conforme processo executivo de pena de Código 412037. Ainda, responde atualmente ações penais pelos delitos de associação para o tráfico de drogas (Código 358792) e receptação (Código 408520).
    Inclusive, após análise dos andamentos do referido processo executivo, foi possível verificar que foi expedido mandado de prisão em desfavor da autuada GLAUCE em 29.01.2019. haja vista a necessidade de dar inicio ao cumprimento da pena no regime inicial fechado. Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, também justificam a mantença da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: 
    [...] 
    No que concerne ao pedido de conversão em prisão domiciliar, é de saber geral que, recentemente, em sede do Habeas Corpus Coletivo n° 143641 -SP, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo as falhas do sistema prisional e visando resguardar o direito dos filhos menores, concedeu a ordem que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar, de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, ressalvados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. 
    Posterior a isso, foram foram incluídos os arts. 318-A e 318-B do pela Lei n° 13.769/2018 no Código de Processo Penal, ficando consignando que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    No presente caso, embora a autuada GLAUCE tenha comprova ser mães de uma menos nascida em 06.03.2017 (dois anos de idade), seu direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito da infante. Desse modo e considerando que a acusada é reincidente justamente possuir condenações pelo crime de roubo majorado, sem olvidar que as a soma de todas as suas condenações ultrapassa 26 anos de prisão, tenho comigo que não se recomenda a concessão do beneficio da prisão domiciliar em seu favor. nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP. É que a maternidade não pode ser utilizada como escudo jurídico para perpetuação de crimes, em especial do tráfico de drogas, que sabidamente vem valendo-se dessa condição como estratégia de comercialização e disseminação. 
    Por fim, convém registrar que a autuada GLAUCE já teve um pedido de prisão domiciliar negado nos autos executivos de cód. 412037, em 19.06.2018. 
    À época, o MM. Juiz da Execução Penal fundamentou a negativa da benesse justificando que a menor de K.V.N.R.D.S estava sob os cuidados da avó paterna em tempo parcial e, tanto a infante quanto à autuada, se encontravam residindo temporariamente com a avó paterna e ex-sogra, sendo que os outros dois netos já se encontravam sob a tutela da avó paterna, evidenciando a aptidão desta para desempenhar os cuidados. permitindo concluir que a prisão preventiva da autuada GLAUCE não significa o desamparo da criança. 
    Sabe-se que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. 
    Assim, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. 
    Por todas as razões acima e em consonância com a manifestação ministerial de fls. 106/109, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e/ou conversão em prisão domiciliar, formulado em favor de GLAUCE DA SILVA NEVES." (e-STJ, fls. 27-30; sem grifos no original) 
    Sobre o tema, vale anotar que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 
    Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP, rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, A SEGUNDA TURMA do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para: 
    "[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 
    No caso, segundo se verifica, a recorrente está dentre as hipóteses excepcionais de indeferimento do referido benefício, tendo em vista sua reiterada atividade delitiva. 
    Conforme consta da decisão de 1ª instância "a autuada GLAUCE é reincidente, visto que ostenta 04 (quatro) condenações definitivas pela prática dos delitos de roubo majorado, receptação e associação criminosa (Código 319856), roubo majorado (Código 338323), tráfico de drogas (Código 224093) e receptação (Código 243803); duas condenações pelos crimes de receptação (Código 338217) e uso de documento falso (Código 370088), cuja soma das penas ultrapassam a 26 anos (vinte e seis) conforme processo executivo de pena de Código 412037. Ainda, responde atualmente ações penais pelos delitos de associação para o tráfico de drogas (Código 358792) e receptação (Código 408520)" (e-STJ, fl. 28). 
    In casu, portanto, o envolvimento habitual e em crimes graves, sendo inclusive a recorrente reincidente em delitos de tráfico de drogas, evidenciam sua influência nociva aos seus filhos, e também a sua periculosidade ao meio social, o que recomenda a manutenção da custódia preventiva. 
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (…).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ao indeferir o pleito defensivo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘a acusada é reincidente por possuir condenações pelo crime de roubo majorado, sem olvidar que a soma de todas as suas condenações ultrapassa 26 anos de prisão’. Além disso, ‘a menor de K.V.N.R.D.S estava sob os cuidados da avó paterna em tempo parcial e, tanto a infante quanto à autuada, se encontravam residindo temporariamente com a avó paterna e ex-sogra, sendo que os outros dois netos já se encontravam sob a tutela da avó paterna, evidenciando a aptidão desta para desempenhar os cuidados, permitindo concluir que a prisão preventiva da autuada GLAUCE não significa o desamparo da criança’. 
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a inviabilidade de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, enfatizando que ‘a prova pré-constituída para além de indicar que o comércio ilícito de entorpecentes era praticado na residência em que supostamente morava com as filhas - o que já afastaria a possibilidade de concessão do benefício -, demonstra que as menores sequer residem com a genitora, pois atualmente seriam tuteladas pela avó paterna (…)’, a evidenciar que ‘as filhas da paciente vivem em um contexto de risco e insegurança, principalmente porque duas delas já são maiores de 12 (doze) anos e, portanto, possuem plena compreensão do que ocorre a sua volta, a indicar uma situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, máxime porquanto o recolhimento em domicílio também não acautelaria a ordem pública, uma vez que haveria grande risco de a increpada persistir na mercancia espúria de entorpecente, o que geraria enormes prejuízos à sociedade’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, tendo em vista ‘o envolvimento habitual e em crimes graves, sendo inclusive a recorrente reincidente em delitos de tráfico de drogas, evidenciam sua influência nociva aos seus filhos, e também a sua periculosidade ao meio social, o que recomenda a manutenção da custódia preventiva’.
    No recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Na hipótese, ao meu sentir, a referida situação excepcionalíssima ensejadora do indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentada pelas instâncias anteriores, inobstante ser paciente mãe de 03 (três) filhas, sendo uma delas com apenas 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade. 
    Como bem ressaltado pela Corte Estadual, ‘o pedido de substituição da custódia preventiva pelo recolhimento domiciliar também teria sido formulado pela paciente nos autos do processo executivo de pena que tramita em seu desfavor. Sucede que o referido pleito foi indeferido tanto pelo magistrado titular da 13ª Vara Criminal desta Capital, quanto pelo juízo da execução penal, sob os argumentos de que a increpada, para além de ostentar diversos registros criminais – inclusive por delitos envolvendo violência e grave ameaça -, tampouco é quem efetivamente dispensa os cuidados essenciais à sua prole, visto que as crianças atualmente estariam residindo com a avó paterna’. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a existência, por si só, de filho menor de 12 anos não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo o agente comprovar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor’ (HC 177.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 09.3.2020). ‘Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar’ (HC 172.740-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019). ‘Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas’ (HC 178.858/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 10.3.2020).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora